Tribunal: TJMT
Processo: 1049527-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049527-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ROMERO - CPF: 018.870.908-86 (RECORRENTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À 72 HORAS.

OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o cancelamento do voo é comunicado com antecipação de 72 horas da data do embarque, em observância ao disposto no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, inexiste dano moral a ser indenizado.

Observadas as regras da Resolução no 141/2010 da ANAC, inexiste ato ilícito praticado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049527-49.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Cesar Romero

Recorrida(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de: Condenar a reclamada a indenizar a parte reclamante, à título de danos materiais, o valor R$1.179,18 (mil, cento e setenta e nove reais e dezoito centavos), atualizados pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.”.

O autor, ora Recorrente, alega que em 13.11.2021, adquiriu passagem aérea internacional com destino em Mendoza na Argentina, com saída do aeroporto de Guarulhos/SP no dia 29.01.2022 e retorno em 01.03.2022. Contudo em 11.02.2022, recebeu e-mail de que o voo de volta havia sido cancelado e somente lhe fora proposto voos em outras datas, quais não lhe atendiam, tendo em vista que já havia efetuado o pagamento dos hotéis reservados.

Sustenta ainda que tentou por diversas vezes contato com a empresa requerida para realizar a reacomodação em voos operados pro empresas parceiras, mas sem êxito, assim, se viu obrigado a efetuar a compra de voo em outra Cia aérea, sendo que a única opção possuía itinerário que lhe fez pernoitar

aeroporto até poder retornar a sua casa.

Nas razões recursais o autor afirma que a sentença de improcedência merece reforma, haja vista que o simples fato de ter recebido comunicação prévia acerca da alteração de sua passagem aérea não afasta a falha na prestação dos serviços da ré, posto que quando houve o cancelamento do voo pela cia aérea o autor já havia realizado toda a sua programação, inclusive tendo realizado o pagamento das acomodações.

A empresa aérea aduz que o autor foi comunicado previamente da alteração do seu itinerário, de acordo com o artigo 12 da resolução da 400/2016 da ANAC. Argumenta que, alternativamente, ofertou a reacomodação para o próximo voo disponível ou o reembolso do valor pago, sendo optado pela Recorrida a reacomodação, o que foi feito em tempo correspondente ao estabelecido pela Resolução 400 da ANAC, vez que o aviso foi formalizado o cancelamento dias antes do voo contratado, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a condenação a título de indenização por dano moral.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o autor foi notificado previamente a respeito do cancelamento do voo, conforme relatado em sua inicial, sendo que o voo estava marcado para o dia 01.03.2022, ou seja, a comunicação foi encaminhada 18 dias (11.02.2022), antes do embarque.

Portanto, tendo sido cientificada a parte Recorrida com antecedência, fato este confirmado pelos autores, entendo que restou cumprida a regra disposta no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, a qual dispõe que:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte

Portanto, se o cancelamento do voo é comunicado com antecipação de 18 dias da data do embarque, inexiste dano moral a ser indenizado, especialmente se os passageiros não optaram pela reacomodação ou pedido de reembolso integral das passagens.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, a recorrente foi
comunicada
da
alteração
do voo, com
antecedência
de 25 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.
3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e improvido
.
(N.U 1005153-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO
DO HORÁRIO DO VOO CONTRATADO. FATO
COMUNICADO
PREVIAMENTE À PASSAGEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na
alteração
do horário do voo contratado pela Autora, fato
comunicado
à Autora com mais de 1 (um) mês de
antecedência
, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.
2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A
alteração
da reserva PJRMPD é fato incontroverso, principalmente porque a requerida não nega o ocorrido, pelo contrário, afirma que a
alteração
de malha aérea se deu na data de 10/03/2022, 50 dias antes da partida, além de comprovar que alertou a requerente deste fato via e-mail (id. 93189923). Neste cenário, a declaração de contingência presente no id. 84503936 versa sobre fato conhecido – ou que deveria ser – de modo que a requerida ofertou possibilidade da autora reclamar quanto ao cancelamento do voo no 4660 via e-mail, o que esta não o fez. Sendo assim, considerando que não foi a requerida quem deu causa a qualquer gasto despendido pela autora, tendo esta decolado no voo de
alteração
de malha sem intercorrências, não vislumbro razão suficiente para restituição do montante perquirido a título de danos materiais. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, nos termos trazidos pelo artigo 251-A do CBA, para a procedência do dano extrapatrimonial nos serviços de transporte, é intrínseca a comprovação de transgressão do dano de personalidade do consumidor, afastando a simples falha na prestação do serviço.”.
3. Apesar da autora alegar que apenas tomou ciência quanto a
alteração
do voo no momento do check-in, não houve impugnação quanto ao envio do alerta de
alteração
do voo pela Cia Aérea, mão tão somente alegações de que a ré não poderia alterar de forma unilateral o voo previamente contratado, contudo, como a
alteração
ocorreu com
antecedência
de 50 dias, não há que falar em falha capaz de ensejar indenização a título de dano moral.
5. No tocante a restituição do valor de R$ 442,44, a título de dano material, entendo que este não merece acolhida, pois o voo cancelado sairia de Cuiabá/MT as 05h45min, e a Cia Aérea reacomodou a passageira para o voo com saída no mesmo dia as 12h15min.
6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1000813-46.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, o recorrente foi
comunicado
da
alteração
do voo, com
antecedência
de dois dias, tempo suficiente para que pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.
3. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1031785-42.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023